Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.VIAGEM INTERNACIONAL. OFERTA DE PASSAGEM. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. CORRETA A CONDENAÇÃO DA RÉ PARA EMITIR EM FAVOR DA AUTORA AS PASSAGENS AÉREAS NAS MESMASCONDIÇÕES DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por IBÉRIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A e DECOLAR.COM LTDA, em face da r. sentença que os condenou nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar as rés na obrigação de fazer consistente em emitir as passagens aéreas do trecho Rio de Janeiro - Paris, no dia 19/09/2022, e Paris - Rio de Janeiro, no dia 01/10/2022, conforme termos e valores previamente ofertados e contratados. A comprovação do bilhete deve ser juntada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada em 10 (dez) dias. Ultrapassado o prazo, fica convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor apto a integralizar passagem semelhante, além das astreintes impostas. (...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35068138) e com preparo regular (ID 35068140). Contrarrazões apresentadas (ID 35068145).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narram os autores, ora recorridos, que em 28/12/21 a 1a recorrente (IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A) divulgou tarifa promocional em seu site e em sites parceiros, como o caso da 2a recorrida. Assim, aproveitando de tais valores, efetuaram a compra de passagens PARIS/RIO/PARIS entre as datas de 19/09/22 e 01/10/22 no valor de R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais). Contudo, no dia 02/10/222, foram surpreendidos com um e-mail da segunda recorrente, informando do cancelamento as passagens sob alegação de equívoco nos preços comercializados, que estariam 90% (noventa por cento) inferior ao valor correto. Irresignados, intentaram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que deu origem a este Recurso Inominado.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, qual seja, DECOLAR.COM, tendo em vista que foi somente intermediadora do negócio, não tendo qualquer poder de intervenção sobre as atividades da empresa aérea. Aduzem, também, que nunca fizeram tal promoção, e que a disponibilidade de tais valores em seu site, se deu por um erro ocorrido na hora de realizar o “upload” das tarifas, sendo disponibilizados valores menores do que 10% (dez por cento) do valor real da passagem. Esclarecem ainda, que o “erro” ficou disponibilizado por apenas 3 horas e que foi imediatamente corrigido assim que constatado. Quanto à obrigação de emitir novos bilhetes, alegaram ser uma obrigação de impossível cumprimento, pois os custos trariam incontáveis prejuízos à primeira recorrente, ante a sua impossibilidade. Asseveram que como a prestação se tornou de impossível cumprimento deve-se aplicar o art. 248 do CC, resolvendo-se por perdas e danos, devendo, no máximo, serem condenados pelo reembolso das passagens adquiridas. Ante o todo o exposto, requereram a reforma da r. sentença, para que se julgue totalmente improcedentes os pedidos da inicial.
6. Deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista ter sido objeto da r. decisão de ID 35092705.
7. Quanto à preliminar de ilegitimidade da segunda recorrente DECOLAR.COM, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim, resta demonstrado a legitimidade passiva da segunda recorrida, pois está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade.
8. Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a publicidade promocional foi precisamente veiculada na internet (ID 35068068), obrigando, assim, o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC.
9. Quanto ao alegado “erro grosseiro”, improcede o argumento, pois houve a veiculação das passagens como ditas, promocionais, tendo inclusive repercutindo em jornais de grande circulação quando do seu cancelamento (ID 35068074). Ademais, conforme precedentes destas Turmas Recursais, o fornecedor não pode cancelar a compra ultimada ao argumento de que houve equívoco na veiculação da oferta, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro (Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n.1028450, DJE: 10.07.2017, 2a T. Recursal, Acórdão n.1012698, DJE: 02.05.2017).
10. Por fim, quanto ao argumento de impossibilidade do cumprimento da reemissão de novos bilhetes, tendo em vista o seu custo, verifico tratar-se de empresa aérea de grande porte, podendo arcar com eventuais prejuízos em virtude da má prestação do seu serviço.
11. Por todo o exposto, mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.